Tribunal: STJ
Processo: 0337398-22.2008.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2784260 - RJ(2024/0415166-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADOS
: FERNANDA ROSA SILVA MILWARD CARNEIRO - RJ150685
FLÁVIA COSTA DA SILVA - RJ232978
LARISSA MARQUES DA COSTA SARDENBERG - RJ254644
AGRAVADO
: JOANILA DA GRAÇA COSTA DE SOUZA
AGRAVADO
: NELSON KREIS
ADVOGADO
: SIDNEY BARBALHO PINTO - RJ089430
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
LAUDO
PERICIAL
E
ESCLARECIMENTOS. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ.
JUROS DE MORA DESDE O VENCIMENTO DE CADA PARCELA.
TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. INVIABILIDADE DE
ALTERAÇÃO NA EXECUÇÃO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta, com fundamentação suficiente, os elementos
decisórios relevantes, resolvendo integralmente a questão posta.
2. A revisão da suficiência do laudo pericial, dos esclarecimentos
prestados e da adequação da homologação demanda reexame do
acervo fático-probatório, vedado em recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Fixados, no título judicial parâmetro de cálculo, é inviável alterar tal
critério na execução, sob pena de violação da coisa julgada
4. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial, mas negar-
lhe provimento.
Documento eletrônico VDA54070978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:30:55
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 5fc10a6d-4588-4ff5-9f2f-9fe010c6eafc

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/02/2026
09/02/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54070978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:30:55
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 5fc10a6d-4588-4ff5-9f2f-9fe010c6eafc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2784260 - RJ (2024/0415166-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: FERNANDA ROSA SILVA MILWARD CARNEIRO - RJ150685
FLÁVIA COSTA DA SILVA - RJ232978
LARISSA MARQUES DA COSTA SARDENBERG - RJ254644
AGRAVADO
: JOANILA DA GRAÇA COSTA DE SOUZA
AGRAVADO
: NELSON KREIS
ADVOGADO
: SIDNEY BARBALHO PINTO - RJ089430
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
LAUDO
PERICIAL
E
ESCLARECIMENTOS. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ.
JUROS DE MORA DESDE O VENCIMENTO DE CADA PARCELA.
TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. INVIABILIDADE DE
ALTERAÇÃO NA EXECUÇÃO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta, com fundamentação suficiente, os elementos
decisórios relevantes, resolvendo integralmente a questão posta.
2. A revisão da suficiência do laudo pericial, dos esclarecimentos
prestados e da adequação da homologação demanda reexame do
acervo fático-probatório, vedado em recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Fixados, no título judicial parâmetro de cálculo, é inviável alterar tal
critério na execução, sob pena de violação da coisa julgada
Documento eletrônico VDA53782674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:56
Código de Controle do Documento: c59dc7cf-9b21-440c-a2d1-b6de1a984682

4. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial, mas negar-lhe
provimento.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CAIXA DE
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI (PREVI) contra
decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III,
,
art. 105,
a
da Constituição Federal contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro, assim ementado:
Direito Civil. Previdenciário. Cumprimento de sentença. Apelante que
requer a nulidade da sentença por falta de fundamentação. Magistrado
que para formar o seu conhecimento não necessita abordar todas as
teses jurídicas apresentadas pelas partes, desde que fundamentada
esteja a sua decisão. Precedentes do STJ. Prova pericial que elabora os
cálculos na forma determinada pela sentença de primeira instância
transitada em julgado. Sentença com base no laudo pericial na forma do
artigo 371 do CPC. Juros da mora que se inicia com o vencimento de
cada obrigação, sendo este o seu termo inicial e que não foi objeto de
impugnação na via recursal à sentença de mérito e que se encontra sob
os efeitos da coisa julgada material, na forma do artigo 502 do CPC e
que, portanto, não devem ser revisitados em sede de cumprimento de
sentença e nem servir de argumento para impugnar laudo pericial
devidamente fundamentado. Sentença que não merece reforma.
Honorários advocatícios que devem ser majorados em 5%. sobre o valor
arbitrado pelo juízo de primeira instância, tendo em vista o entendimento
do C. Superior Tribunal de Justiça e o preenchimento dos requisitos
previstos no artigo 85, § 11 do CPC. Desprovimento do recurso. (e-STJ,
fls. 1.574-1.582)

Os embargos de declaração da PREVI foram rejeitados (e-STJ, fls. 1.640-
1.642).
Nas razões do agravo, PREVI apontou
não incidência dos óbices
(1)
sumulares 83 e 7/STJ;
negativa de prestação jurisdicional, com violação dos arts.
(2)
489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC;
erro de direito quanto aos juros de mora antes
(3)
da citação, por afronta aos arts. 240 do CPC e 397 do CC, além da
e
Súmula 204/STJ;
(4)
falta de enfrentamento da impugnação ao laudo pericial, com violação dos arts. 477 e
480 do CPC (e-STJ, fls. 1.729-1.750).
Não houve apresentação de contraminuta ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA53782674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:56
Código de Controle do Documento: c59dc7cf-9b21-440c-a2d1-b6de1a984682

É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da Constituição Federal, PREVI apontou
negativa de prestação
art. 105
(1)
jurisdicional, por violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV e VI, do CPC, porque o
Colegiado não teria enfrentado os pontos centrais da impugnação ao laudo e a definição
do termo inicial dos juros;
violação dos arts. 477 e 480 do CPC, afirmando omissão
(2)
judicial quanto aos esclarecimentos complementares solicitados ao perito e à análise
substancial das impugnações técnicas; e
afronta aos arts. 240 do CPC e 397 do
(3)
Código Civil, com indevida incidência de juros de mora antes da citação, em
descompasso com a
requerendo a fixação do termo inicial na data da
Súmula 204/STJ,
citação (e-STJ, fls. 1.655-1.680).
Houve apresentação de contrarrazões pelos recorridos JOANILA DA GRAÇA
COSTA DE SOUZA e NELSON KREIS (JOANILA e NELSON) ao recurso especial (e-
STJ, fls. 1.707/1.708).

(1) Negativa de prestação jurisdicional

O acórdão da apelação explicitou, com clareza, que a sentença formou
convencimento a partir do laudo pericial, dos esclarecimentos prestados pela
e da
expert
decisão interlocutória que fixou os pontos controvertidos, indicando, inclusive, a decisão
de fl. 1.144 como baliza dos temas submetidos à perícia. O Tribunal fluminense registrou
que a magistrada de primeira instância examinou de forma meticulosa todos os fatos,
e que em se tratando de apuração técnica complexa, o juízo podia
provas e argumentos
apoiar-se no trabalho da perita de sua confiança, após sucessivos esclarecimentos,
rejeitando a impugnação por entender insuficientes as razões apresentadas pela PREVI.
No ponto sensível dos juros, o Tribunal estadual enfrentou diretamente a tese.
Afirmou que a sentença de mérito, já transitada em julgado, determinou juros de mora
, solução que fora observada no laudo e na decisão
desde o vencimento de cada parcela
que rejeitou a impugnação. E reforçou que a decisão de janeiro de 2019, quanto ao
marco inicial dos juros, não foi oportunamente atacada, que a própria sentença de mérito
Documento eletrônico VDA53782674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:56
Código de Controle do Documento: c59dc7cf-9b21-440c-a2d1-b6de1a984682

não foi impugnada no aspecto, e que, por isso, a discussão estava coberta pela
autoridade da coisa julgada, não podendo ser revisitada na fase de cumprimento.
Nesse passo, o acórdão concluiu:

Por outro lado, tratando-se de dívida líquida, positiva e com termo
prefixado, a mora se inicia com o vencimento de cada obrigação [...]
Portanto, não há que se falar em incidência de juros a contar da citação
(15/12/2008) [...] Assim sendo, não deve a recorrente na fase de
cumprimento da sentença revisitar matéria que se encontra sob os
efeitos do artigo 502 do CPC. (e-STJ, fl. 1.581).

Quanto aos embargos de declaração, o Tribunal
reafirmou a ausência
a quo
de omissão, contradição ou obscuridade, destacando que conforme as provas
, que a complexidade técnica
produzidas nos autos, enfrentou e afastou a tese defendida
justificou o apoio no laudo e que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos
os argumentos quando já encontrou motivo suficiente para decidir, devendo enfrentar
apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada. E, especificamente sobre
os juros, reiterou que o convencimento foi firmado a partir da prova pericial e da sentença
transitada em julgado, com a ressalva de que o tema não fora objeto de recurso no
momento oportuno. Nessa linha, o acórdão integrativo encerrou que os embargos
buscavam rediscutir matéria já apreciada, sem os vícios do
do CPC.
art. 1.022
Esse encadeamento demonstrou enfrentamento expresso da nulidade por
ausência de fundamentação, com indicação dos elementos decisórios (laudo,
esclarecimentos, decisão de fl. 1.144) e do critério de persuasão racional do
do
art. 371
CPC, enfrentamento direto da tese dos juros, com base na coisa julgada material e em
decisão específica anterior, evidenciando que o marco inicial desde o vencimento das
parcelas decorreu do título judicial e não de opção discricionária da perícia, e explicitação
do dever do julgador de apreciar apenas o que é apto a infirmar a conclusão, afastando a
necessidade de enfrentar todos os argumentos, o que, por definição, afasta as hipóteses
dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC quando a decisão já contém razão
suficiente.
Não se identificou contradição interna, pois o raciocínio foi linear ao
reconhecer a força da coisa julgada sobre o termo dos juros e ao justificar a confiança no
laudo, após múltiplos esclarecimentos, para liquidar o título nos parâmetros fixados na
sentença de mérito. Tampouco houve obscuridade, a partir do momento que o acórdão
especificou os fundamentos e referiu os marcos processuais que conduziram à solução.
E não há deficiência de fundamentação, pois a decisão enfrentou, de modo claro, os
pontos capazes de infirmar o resultado, inclusive delimitando o que já estava precluso ou
coberto pelo
do CPC.
art. 502
Documento eletrônico VDA53782674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:56
Código de Controle do Documento: c59dc7cf-9b21-440c-a2d1-b6de1a984682

Não há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, pois, a pretexto
da alegação de ofensa ao
II, do CPC, o que busca a PREVI é apenas
art. 1.022,
manifestar o seu inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável
A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados
bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um
a um, os argumentos utilizados pela parte.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERACIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO NA DEMORA.
INTERESSE DOS RECORRIDOS. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL.
TRAMITAÇÃO.
EFEITO
MERAMENTE
DEVOLUTIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EXTINÇÃO DA RECUPERAÇÃO. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
SÚMULA
No
284/STF.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INVIABILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ATO ATENTATÓRIO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
1. [...]
2. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral
a controvérsia posta.
3. [...]
5. [...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro RICARDO VILLAS
AREsp n. 2.549.627/MT,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
– sem destaque no original)
30/5/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE
PÔS TERMO À EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE, PORQUANTO NÃO HÁ DÚVIDA A RESPEITO DO
RECURSO ADEQUADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil
de 2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não
tenha examinado individualmente cada um dos argumentos
suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo
integralmente a controvérsia.
2. [...]
3. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA53782674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:56
Código de Controle do Documento: c59dc7cf-9b21-440c-a2d1-b6de1a984682

(AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp n. 1.520.112/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
– sem destaque
4/2/2020,
13/2/2020
no original)

(2) Cumprimento de sentença, coisa julgada, parâmetros do laudo pericial e
termo inicial dos juros)

No que tange à alegada nulidade processual decorrente da falta de
enfrentamento dos questionamentos suplementares ao laudo pericial (violação dos arts.
477 e 480 do CPC), verifica-se que o Tribunal estadual, ao analisar o conjunto fático-
probatório, concluiu que a perícia foi exaustiva, tendo a
prestado diversos
expert
esclarecimentos, e que a insistência da PREVI em novos quesitos refletia mera
insatisfação com o resultado técnico, e não uma falha instrutória. O acórdão
expressamente registrou:

(a perita) sempre se mostrou disponível para tanto, sendo certo que, na
verdade, o que se observa ao logo dos esclarecimentos foi uma tentativa
de convencimento de teses por parte do executado que a perita não é
obrigada a concordar. (e-STJ, fl. 1.578)

Acolher as alegações da PREVI sobre a incompletude do laudo pericial, a
insuficiência dos esclarecimentos prestados ou a inadequação da homologação exigiria,
inevitavelmente, o reexame do material fático-probatório, incluindo a minuciosa análise
do teor dos laudos e dos respectivos esclarecimento, bem como das decisões
interlocutórias que balizaram o trabalho pericial (fls. 1.144), o que é inviável em
julgamento de recurso especial (
. O Juízo de primeiro grau, soberano na
Súmula 7/STJ)
análise da prova, considerou o trabalho técnico suficiente para a formação de seu
convencimento, e o TJRJ endossou essa conclusão.
Passando à análise da questão do termo inicial dos juros de mora, a PREVI
argumenta que, por se tratar de responsabilidade contratual, a mora se constitui com a
citação válida, nos termos do
do Código de Processo Civil e do parágrafo único
art. 240
do
do Código Civil, de modo que a manutenção do cálculo que adota o
art. 397
vencimento de cada parcela como termo
implica excesso de execução e violação
a quo
da lei infraconstitucional.
Esta Corte Superior tem se posicionado firmemente no sentido de que, em
fase de cumprimento de sentença, a discussão deve se restringir aos limites do título
Documento eletrônico VDA53782674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:56
Código de Controle do Documento: c59dc7cf-9b21-440c-a2d1-b6de1a984682

executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada material, protegida pelo
do
art. 502
Código de Processo Civil.
Nessa linha de raciocínio:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA
DE
ENCARGOS
CONDOMINIAIS.
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
X, DO CPC/15. OPÇÃO PELA AÇÃO DE
ART. 784,
CONHECIMENTO. TÍTULO JUDICIAL.
DO CPC/15.
ART. 785
CONDENAÇÃO JUDICIAL. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO.
DATA
LIMITE.
EFETIVO
PAGAMENTO.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA ECONOMIA
PROCESSUAIS. EXCEÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE
FIXA TERMO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAR. OFENSA À
COISA JULGADA. HARMONIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
[...]7. Todavia, na hipótese de o Tribunal de origem, diante das
peculiaridades da situação em concreto, estabelecer marco diferenciado
no título executivo judicial, ocorrendo o trânsito em julgado da
decisão, esse não poderá ser modificado em cumprimento de
sentença, sob pena de violação das normas processuais referentes
à coisa julgada e à segurança jurídica.
[...]
10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.025.425/RS,
Turma, julgado em
DJe de
7/3/2023,
10/3/2023)

No caso em tela, a sentença condenatória determinou o pagamento das
prestações vencidas monetariamente corrigidas e acrescida de juros de mora desde o
. O TJRJ, ao negar a alteração do termo inicial dos juros,
vencimento de cada parcela
aplicou corretamente o disposto no
do CPC, que impede que o conteúdo da
art. 502
decisão transitada em julgado seja revisitado. A invocação dos arts. 240 do CPC e 397
do CC pela PREVI, no sentido de que os juros só poderiam incidir a partir da citação,
esbarra na preclusão máxima operada pela coisa julgada.
É irrelevante, na fase de execução, se o título exequendo adotou ou não o
regime jurídico mais adequado para a contagem dos juros de mora. O que importa é a
fidelidade ao comando sentencial transitado em julgado. O acórdão recorrido destacou,
de forma precisa, que a sentença de mérito que fixou os juros desde o vencimento das
parcelas não foi objeto de impugnação recursal oportuna pela PREVI, o que selou a
questão sob a autoridade da coisa julgada. A PREVI buscou, na fase de cumprimento de
sentença, alterar o critério de cálculo dos juros já definido no título, o que é vedado pelo
sistema processual vigente.
Documento eletrônico VDA53782674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:56
Código de Controle do Documento: c59dc7cf-9b21-440c-a2d1-b6de1a984682

Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
CONHECER
especial, mas
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Deixo de majorar honorários advocatícios, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
CPC, porque não fixados na origem (sentença), embora tenha sido aplicada essa regra,
em segundo grau.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.

Documento eletrônico VDA53782674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:56
Código de Controle do Documento: c59dc7cf-9b21-440c-a2d1-b6de1a984682

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.784.260 / RJ
Número Registro: 2024/0415166-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03373982220088190001 202424507719 3373982220088190001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS : FERNANDA ROSA SILVA MILWARD CARNEIRO - RJ150685
FLÁVIA COSTA DA SILVA - RJ232978
LARISSA MARQUES DA COSTA SARDENBERG - RJ254644
AGRAVADO
: JOANILA DA GRAÇA COSTA DE SOUZA
AGRAVADO
: NELSON KREIS
ADVOGADO
: SIDNEY BARBALHO PINTO - RJ089430
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54008079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:39
Código de Controle do Documento: ddaaf7fb-6e98-476a-8abb-5e643c04300e

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:39
Código de Controle do Documento: ddaaf7fb-6e98-476a-8abb-5e643c04300e